Tribunal: CARF
Processo: 11080.734100/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734100/2018-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
CONSELHEIRA PRESIDENTE DA 1a TURMA DA 3a CÂMARA DA 3a
SEÇÃO
Interessado
U.S.A - USINA SANTO ÂNGELO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
INEXATIDÃO
MATERIAL.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, consoante art. 66 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, para sanar o erro apontado, sem efeitos infringentes, de forma a permitir
a reunião dos presentes autos ao seu correspondente processo de crédito.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente) e
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
Os autos abordam Embargos Inominados opostos pela então Presidente desta
Turma do CARF, sob o fundamento de inexatidão material, em face da Resolução no 3301-
001.568, Sessão de 17/11/2020, proferida por esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, em que figura como Presidente Redatora a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, com a seguinte conclusão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734100/2018-44
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734100/2018-44

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
converter o julgamento em diligência para que o presente processo seja reunido ao
processo no 10650.900613/2017-02 para julgamento em conjunto.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos Inominados, reproduzidos a seguir:
Na condição de conselheira do colegiado e nos termos do artigo 65, §1o, inciso I
e artigo 66 do Anexo II do RICARF, oponho os presentes embargos inominados pelos
motivos delineados a seguir.
O acórdão embargado foi prolatado na sistemática de recursos repetitivos,
adotando-se o julgamento proferido no processo paradigma no 11080.733370/2018-38.
A decisão ali prolatada foi de converter o julgamento em diligência para que o
processo paradigma, que versa sobre multa isolada por compensação não-homologada,
fosse reunido com o processo no 10650.900613/2017-02, que trata do direito creditório
indeferido.
Assim, embora o julgamento no paradigma esteja correto, ao formalizar os
acórdãos repetitivos, o número do processo principal que analisa o direito creditório
deveria ser alterado, ajustando ao número de cada processo, que é distinto um do
outro.
Destarte, este processo deve ser reunido ao processo 10650.900607/2017-47 e
não ao processo 10650.900613/2017-02.
Em exame de admissibilidade, a então Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão dos Embargos Inominados e encaminhou os autos “para novo sorteio no âmbito da
turma, nos termos do artigo 4o da Portaria CARF no 145/2018, devendo ser formado novo lote de
repetitivos com os demais processos ora embargados, relativos ao mesmo contribuinte”, nos
termos do Despacho datado de 08/07/2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos Inominados preenchem os requisitos de admissibilidade. Portanto,
devem ser conhecidos nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Inexatidão Material
A Embargante relata e esclarece que a Resolução embargada foi exarada na
sistemática de recursos repetitivos, adotando-se o julgamento proferido no processo paradigma
no 11080.733370/2018-38, no qual a decisão ali prolatada foi de converter o julgamento em
diligência para que esse processo paradigma, que versa sobre multa isolada por compensação
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.975 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734100/2018-44

não-homologada, fosse reunido com o processo no 10650.900613/2017-02, que trata do direito
creditório indeferido.
Assim, destaca a Embargante, embora o julgamento do processo paradigma esteja
correto, ao formalizar os acórdãos repetitivos, nos quais a decisão do processo paradigma é
reproduzida, o número do processo principal que analisa o direito creditório deveria ser alterado,
ajustando ao número de cada processo do lote de repetitivo, que é distinto um do outro.
Aprecio.
Procede a inexatidão.
De fato, na parte dispositiva do processo paradigma no 11080.733370/2018-38
constou a necessidade de sua reunião ao correspondente processo de crédito, no
10650.900613/2017-02, o que originou o erro ora objeto dos presentes Embargos.
Explico melhor.
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática do art. 47 do Anexo II do
RICARF, por ocasião da aplicação do resultado do julgamento do paradigma aos processos do
lote de repetitivos, foi reproduzido erroneamente em cada processo desse lote o numero do
processo de crédito do paradigma, 10650.900613/2017-02, quando o correto seria simplesmente
mencionar que a reunião deveria ocorrer com o seu correspondente processo de crédito, o qual é
diferente para cada processo de Notificação de Lançamento de Multa por Compensação Não
Homologada.
Logo, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro apontado,
de forma a permitir a reunião dos presentes autos ao seu correspondente processo de crédito.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, para sanar o erro
apontado, sem efeitos infringentes, de forma a permitir a reunião dos presentes autos ao seu
correspondente processo de crédito.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 106
DF CARF MF
Original